Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720292-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALTON GOULART VALADARES AGRAVADO: GISELA GOULART VALADARES, MILENE GOULART VALADARES D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado por DALTON GOULART VALADARES objetivando o levantamento da importância de R$23.600,00, a título de antecipação de herança. Conforme se infere dos autos, não houve pedido de liminar e não se vislumbra do laudo apresentado pelo agravante urgência no procedimento, de maneira que não possa aguardar o julgamento do recurso, que já se encontra pautado. Ante o exposto, indefiro o pedido, até mesmo para evitar a possível ocorrência de tumulto processual. Intime-se. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator